Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736388-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELLO DE FREITAS MALAFAIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. INTERVENÇÃO ANÔMALA DO DISTRITO FEDERAL. CONSEQUÊNCIAS NA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. 1. O art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997 traz uma forma especial de intervenção de terceiros, conhecida como intervenção anômala dos entes públicos. Essa forma de intervenção de terceiros não depende da demonstração de interesse jurídico no resultado da demanda, bastando a existência da potencialidade de efeitos reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica. 2. A concretização da intervenção anômala se dá pela apresentação de documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria, de forma que a atuação da pessoa jurídica interveniente fica restrita ao esclarecimento de matérias de fato e de direito reputadas úteis ao exame da matéria. 3. O interveniente não pode discutir matéria estranha ao objeto da lide, mas apenas buscar esclarecer as questões já debatidas entre as partes. 4. É inviável a intervenção anômala do Distrito Federal em ação de usucapião buscando resguardar seu direito à cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), matéria estranha ao objeto da demanda. 5. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 5o, parágrafo único, da Lei 9.469/97, sustentando que pode intervir em processo movido por particulares, a fim de evitar que seja declarado o direito à usucapião de imóvel. Afirma que a pretensão de usucapião repercutirá diretamente na relação jurídico-tributária com o ente distrital, o que demonstra a potencial e reflexa repercussão econômica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, parágrafo único, da Lei 9.469/97, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Essa forma de intervenção de terceiros não depende da demonstração de interesse jurídico no resultado da demanda, bastando a existência da potencialidade de efeitos reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica. Conforme expresso no dispositivo lega acima transcrito, a concretização dessa intervenção de terceiros se dá pela apresentação de documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria. Assim, a atuação da pessoa jurídica interveniente fica restrita ao esclarecimento de matérias de fato e de direito reputadas úteis ao exame da matéria [...] Constata-se, assim, que, na intervenção anômala, o interveniente não pode discutir matéria estranha ao objeto da lide, mas apenas buscar esclarecer as questões já debatidas entre as partes. Conclui-se, dessa forma, ser inviável a intervenção anômala do Distrito Federal na ação de usucapião. O ente público afirma que não pretende esclarecer pontos controvertidos na demanda, mas apenas resguardar seu direito à cobrança do ITBI, matéria estranha ao objeto da demanda” (ID. 32232271). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016